Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013787-17.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (EMBARGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM INTUITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade de encargos acessórios-financiados e a abusividade na imposição de seguro prestamista vinculado à instituição financeira, por configurar venda casada.

2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando ausência de análise de determinados fundamentos e buscando, em última análise, a reforma do acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos declaratórios foram conhecidos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

5. Os fundamentos trazidos pelo embargante não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

6. O acórdão enfrentou expressamente os pontos relevantes da controvérsia, inclusive com base em entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 972.

7. Os embargos não se prestam à revisão do mérito da decisão, e seu manejo com esse objetivo não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rediscussão do mérito da decisão não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.”

“2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão impõe o desprovimento dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 39, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face do acórdão (id. 275752354) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela instituição bancária, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Aduz a Embargante (id. 281704380) que o v. acórdão foi omisso, na medida em que, não considerou os fundamentos contratuais e jurisprudenciais que legitimariam a cobrança das tarifas e a validade da contratação do seguro. Requer, inclusive, que os embargos sejam recebidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a legalidade das cobranças impugnadas.

A parte Embargada deixou de apresentar
contrarrazões (id. 284749873).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

In casu
, conheço dos presentes embargos de declaração, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhes provimento.

Isso porque os argumentos deduzidos pelo embargante visam, essencialmente, à rediscussão do mérito do julgamento, com o intuito de obter a reforma da decisão já proferida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalta-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes da causa, destacando a falta de detalhamento contratual sobre os encargos “acessórios-financiados”, tornando-os inexigíveis; a

constatação de que o seguro prestamista foi contratado no bojo do financiamento e vinculado a seguradora do mesmo grupo econômico, configurando venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e aplicando o entendimento pacificado no âmbito do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 972, que trata da abusividade da imposição de seguros vinculados.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida. A pretensão da embargante revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Acerca da omissão, enquanto vício passível de ser sanado por embargos, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024). (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025